Tribunal: TJSP
Processo: 0015080-58.2004.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA. Ação declaratória de nulidade de instrumento público, substabelecimentos de procuração e escrituras. Sentença que julgou o feito improcedente. Os autores buscam a declaração da inexistência da procuração originária (mandato em causa própria) e nulidade do substabelecimento outorgado por Miguel Barsuko a Justino Ernesto da Silva e dos substabelecimentos seguintes,

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA. Ação declaratória de nulidade de instrumento público, substabelecimentos de procuração e escrituras. Sentença que julgou o feito improcedente. Os autores buscam a declaração da inexistência da procuração originária (mandato em causa própria) e nulidade do substabelecimento outorgado por Miguel Barsuko a Justino Ernesto da Silva e dos substabelecimentos seguintes, além da nulidade dos atos deles decorrentes. Apelação julgada pela 9a Câmara de Direito Privado que apreciou o tema anteriormente. Naquela ação, o autor Espólio de José Miguel Ackel e Thereza Maria das Dores Ackel ocupava o polo passivo. Ali buscava-se a declaração da eficácia do mandato em causa própria. A ação foi julgada improcedente e a 9a Câmara reconheceu a ausência do título causal (mandato em causa própria) e a nulidade dos registros dele decorrentes. A sentença objeto do presente apelo decidiu em sentido contrário, ou seja, a ausência daquele primeiro mandato em causa própria, não localizado no Cartório, por ter sido arrancado do livro ou extraviado, não seria suficiente para afastar a validade dos atos dele decorrentes, atos esses que o acórdão da 9a Câmara considerou nulos. Não conhecimento do recurso por esta 3a Câmara de Direito Privado. Remessa dos autos para a 9a Câmara, que conheceu do tema anteriormente, evitando-se decisões possivelmente conflitantes. RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINADA A REDISTRIBUIÇÃO PARA A 9a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DESTE TRIBUNAL."(v.34108).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0015080-58.2004.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que são apelantes JOSÉ
MIGUEL ACKEL (ESPÓLIO), THEREZA MARIA DAS DORES ACKEL
(ESPÓLIO) e NILTON JOSÉ ACKEL, são apelados ANTONIO AUGUSTO
RODRIGUES
CRUZ,
ARMANDO
DE
BRITO
MILREU
(ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA), JUSTINO ERNESTO DA SILVA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA),
MILTON DE MELLO MILREU (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e MIGUEL
BARBUKOV (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a redistribuição para a 9a Câmara de Direito Privado
deste Tribunal. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015080-58.2004.8.26.0068 -Voto no 34108 - DVN
2
VOTO No
: 34108
APELAÇÃO No: 0015080-58.2004.8.26.0068
COMARCA: BARUERI
APTE.
: ESPÓLIO DE JOSÉ MIGUEL ACKEL E
THEREZA MARIA DAS DORES ACKEL
APDA.
: ARMANDO DE BRITO MILREU E OUTROS
JUIZ SENTENCIANTE: LUCIANO ANTONIO DE ANDRADE
“APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA. Ação declaratória de
nulidade de instrumento público, substabelecimentos de
procuração e escrituras. Sentença que julgou o feito
improcedente. Os autores buscam a declaração da inexistência
da procuração originária (mandato em causa própria) e
nulidade do substabelecimento outorgado por Miguel Barsuko
a Justino Ernesto da Silva e dos substabelecimentos seguintes,
além da nulidade dos atos deles decorrentes. Apelação julgada
pela 9a Câmara de Direito Privado que apreciou o tema
anteriormente. Naquela ação, o autor Espólio de José Miguel
Ackel e Thereza Maria das Dores Ackel ocupava o polo
passivo. Ali buscava-se a declaração da eficácia do mandato
em causa própria. A ação foi julgada improcedente e a 9a
Câmara reconheceu a ausência do título causal (mandato em
causa própria) e a nulidade dos registros dele decorrentes. A
sentença objeto do presente apelo decidiu em sentido contrário,
ou seja, a ausência daquele primeiro mandato em causa
própria, não localizado no Cartório, por ter sido arrancado do
livro ou extraviado, não seria suficiente para afastar a validade
dos atos dele decorrentes, atos esses que o acórdão da 9a
Câmara considerou nulos. Não conhecimento do recurso por
esta 3a Câmara de Direito Privado. Remessa dos autos para a 9a
Câmara, que conheceu do tema anteriormente, evitando-se
decisões
possivelmente
conflitantes.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO,
DETERMINADA A REDISTRIBUIÇÃO
PARA A 9a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DESTE
TRIBUNAL.”(v.34108).
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto em ação declaratória de nulidade de instrumento
público (substabelecimentos de procuração e escrituras),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015080-58.2004.8.26.0068 -Voto no 34108 - DVN
3
proposta por ESPÓLIO DE JOSÉ MIGUEL ACKEL e
THEREZA MARIA DAS DORES ACKEL em face de
ARMANDO DE BRITO MILREU, JUSTINO ERNESTO DA
SILVA, MIGUEL BARSUKOV e CARTÓRIO DE REGISTRO
CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DE SANTANA DE
PARANAÍBA, na pessoa de seu representante legal ANTONIO
AUGUSTO
RODRIGUES
CRUZ,
contra
sentença
de
improcedência, prolatada no dia 28/06/2019 (fls. 359/363). Ônus
de sucumbência dos autores, com honorários advocatícios
fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Apelam os AUTORES, afirmando que
a sentença é contrária à prova dos autos. Sustentam que o
extravio das folhas em que restaram consignadas a escritura de
procuração em causa própria em favor do réu Miguel não pode
ser tida como prova substancial de sua existência lícita, diante
principalmente da ausência de justificativa relevante do Oficial
acerca do extravio. Alegam que não houve registro do extravio
de tal documento, com as afirmações do Oficial corroborando as
afirmações dos autores. Aduz a existência de evidência clara da
inexistência do ato jurídico, pois o Oficial do Cartório de
Registro de Imóveis providenciou o bloqueio judicial das
matrículas das propriedades cujas vendas decorreram dos
documentos aos quais se buscam a nulidade. Postulam a reforma
da sentença, para declarar nulos os documentos públicos (fls.
369/374). O recurso é tempestivo e preparado (375/376 e 378).
As
contrarrazões
não
foram
apresentadas (fls. 381). Distribuição a este relator no dia
02/12/2019.
Não registrada oposição ao julgamento
virtual.
É O RELATÓRIO.
Os autores afirmam em sua petição
inicial que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015080-58.2004.8.26.0068 -Voto no 34108 - DVN
4
“O inventariante tomou conhecimento por
meio da matrícula no.32.856 de 04 de fevereiro de 1.982, de
que constava terem os titulares da transcrição no.30.888 do
2o. Cartório de Registro de Imóveis da Capital, alienado ao
SR. ARMANDO DE BRITO MILREU, o imóvel relativo
aquela matrícula, por meio da escritura pública lavrada em
11 de dezembro de 1.981 do livro no. 109 de fls. 2/42, e re-
ratificada pela escritura púbica de 27 de janeiro de 1.982,
livro no. 109, fls. 99/101, ambas do Cartório de Registro Civil
e Tabelionato de Santana de Parnaíba, Comarca de Baruerí,
deste estado.
Acontece, que o representante dos AA.,
nunca teve conhecimento de que os titulares quando em vida
tivessem firmado qualquer instrumento público junto ao
Cartório de registro Civil e Tabelionato de Santana de
Parnaíba, motivo pelo qual passou a diligenciar para
esclarecer os fatos.
Inicialmente o patrono dos AA. procurou o
representante do Cartório de Registro Civil e Tabelionato de
Santana do Parnaíba a fim de tomar conhecimento do
instrumento passado naquele cartório, tendo na oportunidade
conseguido certidão das escrituras mencionadas, cujas cópias
juntamos com a presente (docs. no.01 e 02);
Constatamos que na escritura pública de
compromisso quitado de venda e compra datado de 11 de
dezembro de 1.981, tinha como “VENDEDORES” o SR.
JOSÉ MIGUEL ACKEL e sua mulher THEREZA MARIA DAS
DORES ACKEL (cujos espólios são os AA. da presente)
representado por procurador substabelecido em causa
própria SR. ARMANDO BRITO MILREU, constando na
referida escritura a venda de inúmeros lotes no loteamento
denominado Parque São Miguel, bairro dos Pimentas, na
Cidade de Guarulhos deste estado, com origem na
transcrição no. 30.888 do 2o Cartório de Registro de Imóveis
da Capital de São Paulo (doc. no 01);
Nessa escritura, constava no corpo da
mesma, ter o SR. ARMANDO DE BRITO MILREU recebido o
substabelecimento do SR. JUSTINO ERNESTO DA SILVA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015080-58.2004.8.26.0068 -Voto no 34108 - DVN
5
conforme instrumento lavrado nesse mesmo Cartório de
Registro Civil e Tabelionato de Santana do Parnaíba, no livro
no. 104 às fls. 28/30, cuja cópia juntamos (doc. no. 03);
Continuando nas buscas, fomos verificar o
substabelecimento de substabelecimento de procuração em
causa própria mencionado na escritura (livro no. 104, fls.
28/32) de 5 de setembro de 1.980, no qual o SR. JUSTINO
ERNESTO
DA
SILVA,
devidamente
qualificado,
substabeleceu a ARMANDO BRITO MILREU os poderes que
lhe foram substabelecido por MIGUEL BARSUKOV, que tem
origem no substabelecimento de escritura de mandato em
causa própria lavrado nesse mesmo cartório no livro no. 72 às
fls. 31/32 de 11 de novembro de 1.969, cuja cópia juntamos
neste ato (doc. no 04);
Mais além, quando da verificação do
substabelecimento da escritura de mandato em causa própria
datado de 11 de novembro de 1.969, em que consta como
outorgante MIGUEL BARSUKOV e outorgado JUSTINO
ERNESTO DA SILVA, desse mesmo cartório, constatamos
que o referido senhor estava substabelecendo os poderes que
lhe haviam sido outorgados por JOSÉ MIGUEL ACKEL
ACKEL e sua mulher THEREZA MARIA DAS DORES
ACKEL, se reportando a escritura de mandato em causa
própria lavrada nesse mesmo cartório em data de 1o de
outubro de 1.940 no livro no. 56 às fls. 145 e /46, as quais não
existem nesse livro, motivo da qual não nos foi informado;
Por
derradeiro,
fomos
verificar
o
instrumento de mandato que deu origem a todos os
substabelecimentos acima mencionados, e na oportunidade,
foi-nos dito que o livro em que constaria a outorga da
escritura de mandato em causa própria lavrada nesse mesmo
Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Santana de
Parnaíba, Comarca de Barueri, deste estado, não existe a fls.
de 145/6, ocasião em que foi solicitada a expedição de
certidão, cuja cópia anexamos (doc. no. 05);
Como podemos observar pelo histórico
acima exposto, o que temos na realidade é uma sequência de
substabelecimentos com base em uma suposta procuração em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015080-58.2004.8.26.0068 -Voto no 34108 - DVN
6
causa própria, cujas folhas e, que o substabelecimento inicial
se reporta inexistem.
Em decorrência de tais fatos, partindo da
inexistência da escritura de mandato em causa própria, que
deveria estar às fls. 145/46 do livro no. 56, cuja folha inexiste
e que culminou com a lavratura da escritura de fls. 2/42 do
livro 109, de 11 de dezembro de 1.981, e re-ratificada pela
escritura de fls. 99/101 do livro de no. 109, datada de 27 de
janeiro de 1.982, todas do Cartório de Registro Civil e
Tabelionato de Santana de Parnaíba, Comarca de Barueri,
deste estado, chegamos a conclusão de que todos os atos
decorrentes da mencionada procuração em causa própria e
inexistente são nulos de pleno direito.” (fls. 03/05).
O Oficial de Registro apresentou
contestação (fls. 97/108), alegando sua ilegitimidade passiva e,
no mérito, a ausência de prova suficiente de que o mandato
outorgado por José Miguel Ackel e Thereza Maria das Dores
Ackel ao réu Miguel não exista, não havendo dados sobre o
extravio das fls. 145/146 do Livro no56 do Oficial de RCPN e
Tabelião de Santana do Parnaíba, que gera suspeita de ilicitude
de atos posteriores, mas não certeza.
Decisão de fls. 282/286 acolheu a
preliminar de ilegitimidade passiva do Cartório réu.
Demais réus citados por edital (fls.
265), com apresentação de contestação por negativa geral (fls.
320/323).
Esse tema já foi enfrentado em outra
ação, movida por ARIOZANO REZENDE, MARIA JOSÉ
REZENDE E OUTROS.
O
recurso
de
apelação,
de
no
0004078-40.2006.8.26.0224, em que são apelantes ARIOZANO
REZENDE, MARIA JOSÉ REZENDE E OUTROS e
apelados ARMANDO BRITO MILREU, JOSÉ MIGUEL
ACKEL (ESPÓLIO) e THEREZA MARIA DAS DORES
AKEL (INVENTARIANTE), foi apreciado pela colenda 9a
Câmara de Direito Privado, no dia 24 de junho de 2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015080-58.2004.8.26.0068 -Voto no 34108 - DVN
7
A ementa do v. acórdão tem o seguinte
teor:
“EMENTA: Ação declaratória de validade de ato jurídico.
Procuração em “causa própria” extraviada do registro
cartorário.
Ineficácia
dos
substabelecimentos
que
embasaram o negócio jurídico. Ato nulo e imprescritível.
Improcedência mantida. Recurso não provido.”
Naquela ação, movida contra os réus
JOSÉ MIGUEL ACKEL e THEREZA MARIA DAS
DORES AKEL (autores da presente ação), buscava-se a
declaração da eficácia do mandato em causa própria. A ação foi
julgada improcedente.
Na presente ação, O ESPÓLIO DE
JOSÉ MIGUEL ACKEL e THEREZA MARIA DAS
DORES AKEL (réu daquela outra ação) busca a declaração da
inexistência
da
procuração
originária
e
nulidade
do
substabelecimento outorgado por MIGUEL BARSUKO a
JUSTINO ERNESTO DA SILVA e dos substabelecimentos
seguintes, além da nulidade dos atos decorrentes.
A eminente Desembargadora Relatora
daquele acórdão, SILVIA STERMAN, salientou que:
“Pretendem os autores declaração de
validade do negócio jurídico realizado em 11 de agosto de
1983 através do qual Armando Brito Milreu cedeu e
transferiu a Ariozano Rezende e sua mulher Maria José
Rezende o imóvel descrito na matrícula 32.804 do 1o Cartório
de Registro de Imóveis de Guarulhos (fls. 26 e vo). Os
proprietários originários do bem eram José Miguel Ackel e
sua mulher Thereza Maria das Dores Ackel (fls. 26).
Armando Brito Milreu, mandatário substabelecido “em causa
própria” de José Miguel Ackel e Thereza Maria das Dores
Ackel, transferiu para si o imóvel em exame e outros, em 25
de novembro de 1981 (fls. 27/34). Os mandantes e
proprietários originários do imóvel, José Miguel Ackel e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015080-58.2004.8.26.0068 -Voto no 34108 - DVN
8
Thereza Maria das Dores Ackel, faleceram, respectivamente,
em 13 de dezembro de 1947 e 15 de agosto de 1968 (fls. 37).
Estranhamente, o mandato “em causa própria” outorgado
pelos falecidos a Miguel Barsukv, em 1940, DESAPARECEU
dos registros cartorários e, diante do longo lapso temporal,
impossível a restauração (fls. 14/16). A procuração em causa
própria assume as características de um verdadeiro contrato,
com forma especial, e deve ser clara e precisa em seus dizeres
e conteúdo, especialmente porque implica em transação de
compra e venda de imóvel que autoriza o mandatário a
transferir o imóvel a si próprio e não se extingue com o
falecimento dos outorgantes (art. 685 do Código Civil). O
substabelecimento, por sua vez, tem caráter acessório em
relação ao mandato que o origina. A eficácia das transações
analisadas nestes autos está condicionada à verificação das
disposições contidas no mandato em causa própria,
especialmente sobre a possibilidade de substabelecer os
poderes outorgados. Inexistente o mandato originário, não se
admite presumir a eficácia dos substabelecimentos que
embasaram as transações imobiliárias que padecem pela
evidente nulidade porque rompido o elo que legitimaria o
vendedor a transmitir a propriedade do bem.
(...)
Na espécie, a ausência de título causal
resulta na nulidade dos registros que antecederam a
transação em exame. Trata-se, portanto, de negócio jurídico
NULO que “não é suscetível de confirmação, nem convalesce
pelo decurso do tempo”, nos termos do art. 169 do Código
Civil, e, assim, não se há discutir sobre decurso de prazo
prescricional.”
Houve o reconhecimento da ausência
de título causal e da nulidade dos registros que antecederam
aquela transação.
A r. sentença, objeto do presente
recurso de apelação, decidiu em sentido contrário, ou seja, a
ausência daquela primeira procuração, não localizada no
Cartório, por ter sido arrancada ou extraviada, não seria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015080-58.2004.8.26.0068 -Voto no 34108 - DVN
9
suficiente para afastar a validade dos atos dela decorrentes, atos
esses que o v. acórdão da 9a Câmara considerou nulos.
Nesse contexto, impõe-se a apreciação
do presente apelo pela Colenda 9a Câmara de Direito Privado
deste Tribunal, que conheceu do tema em primeiro lugar,
evitando-se a possibilidade de julgamentos conflitantes.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE
DO RECURSO E DETERMINA-SE A REDISTRIBUIÇÃO
PARA A 9a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DESTE
TRIBUNAL.
VIVIANI NICOLAU
Relator